Tribunal: TJSP
Processo: 1004547-76.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Apelação. Polícia Militar. Acidente in itinere. Reforma ex officio. Possibilidade. Inteligência da Decreto-Lei Estadual n° 260/1970 e a Lei n° 5.451/1986. Direito de promoção ao posto imediatamente superior ao ocupado no momento da passagem para inatividade e ao recebimento dos vencimentos integrais. Sentença mantida. Recurso não provido.